Tribunal: STF
Processo: ARE 1495511
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282, 356 e 279 do Supremo Tribunal Federal e ante a necessidade de análise de matéria infraconstitucional.



    Também não foi reconhecida a violação pela alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal, conforme o ARE 646.035 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/9/2011 (doc. 45).  



    A agravante alega que:  



    [...] conforme acima demonstrado, não há como afirmar que não houve alegação, por parte da Agravante, de violação á dispositivos da Constituição Federal. E isso se infere de uma simples leitura dos autos, principalmente do recurso de apelação, bem como do recurso de embargos de declaração.



    [...]



    as questões trazidas à apreciação em nenhum momento exigem o reexame de provas



    [...]



    Assim, para atender ao prequestionamento explícito foi que a Agravante interpôs Embargos de Declaração, em que os dispositivos questionados foram expressamente referidos, embora já houvessem sido discutidos ao longo da demanda, na instância ordinária (doc. 50, pp. 7-9).  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Inicialmente, observo que o art. 5° da Constituição Federal, apontado como violado pela recorrente, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.



    Ademais, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das leis infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.



    Também incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, uma vez que o recorrente não demonstrou ter o acórdão recorrido julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator